Tribunal: TJSP
Processo: 1050605-86.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Comissão de Corretagem. Demandante que pleiteia o pagamento de comissão pela venda do imóvel dos demandados. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor visando à reforma da sentença para o decreto de procedência ou, subsidiariamente, para a redução da verba honorária sucumbencial,

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Comissão de Corretagem. Demandante que pleiteia o pagamento de comissão pela venda do imóvel dos demandados. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor visando à reforma da sentença para o decreto de procedência ou, subsidiariamente, para a redução da verba honorária sucumbencial, pugnando ainda pela concessão da "justiça gratuita". EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524849
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050605-86.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARCOS
MIGNONE GRIPP, são apelados S.O.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
- ME e AGROPECUÁRIA BARONEZA DE PARANAPANEMA LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050605-86.2017.8.26.0114 -Voto no 18.372
2
VOTO No : 18.372
APELAÇÃO No: 1050605-86.2017.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
APELANTE : MARCOS MIGNONE GRIPP
APELADOS : S.O.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME.
E OUTRO
JUIZ : GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
*AÇÃO DE COBRANÇA. Comissão de Corretagem. Demandante
que pleiteia o pagamento de comissão pela venda do imóvel dos
demandados. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. APELAÇÃO do autor visando à reforma da
sentença para o decreto de procedência ou, subsidiariamente, para
a redução da verba honorária sucumbencial, pugnando ainda pela
concessão da “justiça gratuita”. EXAME: Pedido de “gratuidade”
que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo
recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a
providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso.
Deserção configurada, “ex vi” do artigo 1.007, “caput”, do Código
de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos

O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... extingo o feito, sem julgamento de mérito, em
razão da ilegitimidade ativa. Em razão da sucumbência, condeno o
requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor da causa. P.R.I.” (“sic”, fls. 286/287).
Os Embargos de Declaração opostos pelo autor foram
rejeitados (fls. 289/297 e 299).
Inconformado, apela o autor visando à reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050605-86.2017.8.26.0114 -Voto no 18.372
3
sentença para o decreto de procedência ou, subsidiariamente, para a redução da
verba honorária sucumbencial, pugnando ainda pelo deferimento do benefício
da “gratuidade” (fls. 301/315).
Anotado o Recurso (fl. 329), as demandadas
apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (v. fls.
330/359).
Após, o pedido de “gratuidade” formulado pelo
autor, ora, apelante foi indeferido, com determinação de comprovação do
preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, mas o prazo
fluiu sem a providência (fls. 370/373 e 375).
É o relatório.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... extingo o feito, sem julgamento
de mérito, em razão da ilegitimidade ativa. Em razão da sucumbência,
condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. P.R.I.” (“sic”, fls.
286/287).
Malgrado a insistência do autor, ora apelante, o
Recurso não comporta conhecimento ante a evidente deserção.
Já se viu, o pedido de “gratuidade” formulado pelo
apelante foi indeferido e, embora a determinação de comprovação do preparo
recursal em de cinco (5) dias, sob pena de deserção, o prazo fluiu sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050605-86.2017.8.26.0114 -Voto no 18.372
4
providência (fls. 380/373 e 375).
Resta o não conhecimento do Recurso ante a
ocorrência da deserção (v. artigo 1.007, “caput”, do Código de Processo
Civil).
A propósito, eis a Jurisprudência:

1033737-04.2015.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/07/2020
Data de publicação: 02/07/2020
Ementa: Apelação Cédula de crédito bancário Ação anulatória de cláusulas contratuais
c.c. repetição de indébito Sentença de acolhimento parcial dos pedidos Indeferimento do
pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação, por decisão do relator, irrecorrida
Não recolhimento do preparo, pese a oportunidade a tanto concedida, na forma prevista no
art. 99, §7o, do CPC Deserção caracterizada. Não conheceram da apelação.
2094292-45.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Duplicata
Relator(a): Cauduro Padin
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/07/2020
Data de publicação: 02/07/2020
Ementa: Ação cautelar de sustação de protesto. Recurso tirado contra decisão que indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela. DESERÇÃO. Indeferimento do benefício da gratuidade
processual. Determinação de recolhimento do preparo não atendida. Deserção configurada.
Exegese do artigo 1.007, do Estatuto Processual. Recurso não conhecido.
1000475-81.2015.8.26.0108
Classe/Assunto: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Relator(a): Christine Santini
Comarca: Cajamar
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/07/2020
Data de publicação: 01/07/2020
Ementa: Apelações Cíveis. Embargos de terceiro Sentença de procedência Recursos de
apelação interpostos pelas embargadas Pedido de gratuidade de ambas que foi indeferido,
com determinação de recolhimento do preparo Prazo concedido para recolhimento que
transcorreu "in albis"
Inobservância de requisito de admissibilidade dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050605-86.2017.8.26.0114 -Voto no 18.372
5
Deserção caracterizada Recursos não conhecidos.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso em
razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora